Tribunal: TJSP
Processo: 0005299-28.2016.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-22

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial, palavra da vítima e de testemunha, aliadas à confissão parcial do réu. Rejeição da tese de "legítima defesa putativa". Inexistência de elementos concretos para o desprezo às conclusões do laudo pericial. Condenação mantida. Redução da pena fundada na atenuante da confissão espontânea. Apelo parcialmente

Ementa:
LESÃO CORPORAL GRAVE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial, palavra da vítima e de testemunha, aliadas à confissão parcial do réu. Rejeição da tese de "legítima defesa putativa". Inexistência de elementos concretos para o desprezo às conclusões do laudo pericial. Condenação mantida. Redução da pena fundada na atenuante da confissão espontânea. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000129984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005299-28.2016.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante MICHEL
RODRIGO DO PRADO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena do réu para 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 10.564 2/7 EV
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638
Apelante: Michel Rodrigo do Prado
Apelado: Ministério Público
Comarca: Tupi Paulista
MM. Juiz de 1a instância: Dr. Marcel Peres Rodrigues
VOTO no 10.564
LESÃO
CORPORAL
GRAVE.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Laudo pericial,
palavra da vítima e de testemunha, aliadas à confissão
parcial do réu. Rejeição da tese de “legítima defesa
putativa”. Inexistência de elementos concretos para o
desprezo às conclusões do laudo pericial. Condenação
mantida. Redução da pena fundada na atenuante da
confissão espontânea. Apelo parcialmente provido.
1) MICHEL RODRIGO DO PRADO foi condenado,
pela r. sentença de fls. 260/266, à pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 129, § 1o, I, do CP,
concedido o apelo em liberdade.
Inconformado, recorreu pugnando pela absolvição
fundada na legítima defesa putativa, salientando que esta se encontra regulada
no art. 20, § 1o, do CP, podendo consubstanciar erro de tipo ou de proibição,
estando ausente o dolo. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para
lesão corporal de natureza leve ou vias de fato. Ressalta a defesa que MICHEL
também sofreu lesão corporal e a Polícia não elaborou um termo circunstanciado
considerando-o como vítima. Aduz que o laudo pericial deve ser desconsiderado
porque: “o candidato apoiado pela vítima e derrotado na eleição para prefeito da cidade
de Nova Guataporanga-SP é policial civil, o que traz suspeita na elaboração do laudo de
corpo de delito, ainda mais que a própria vítima em seu depoimento ao juízo declarou que
não houve lesão, apenas escoriações leves, que não deixou sequela e incapacidade, tanto
que no dia seguinte aos fatos já trabalhava normalmente” (fls. 273/281).
Processado
e
contra-arrazoado
o
recurso
(fls.
292/298), o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo desprovimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 10.564 3/7 EV
(fls. 304/311).
É o relatório.
2) Dou parcial provimento ao recurso.
Ao que narra a denúncia, em 11/10/2016, por volta de
17h30min, na cidade de Nova Guataporanga, Comarca de Tupi Paulista, MICHEL
RODRIGO DO PRADO ofendeu a integridade corporal de V.G., causando-lhe
lesões corporais de natureza grave.
Segundo o Ministério Público, o réu e a vítima não
compartilhavam os mesmos ideais políticos, sendo certo que, após alguns dias
das eleições municipais, MICHEL visualizou a vítima andando pela via pública e,
aproveitando-se de um momento de distração, valendo-se de um pedaço de
madeira, desferiu um golpe, atingindo-a nas costas. V. tentou empreender fuga,
mas foi novamente atingido por mais 02 golpes, desequilibrando-se e caindo no
chão.
Os fatos ficaram demonstrados nos autos.
O laudo de fls. 07 referiu que a vítima apresentava:
“curativo oclusivo em cotovelo esquerdo, sendo inoportuno a sua abertura”, além de:
“escoriações em região anterior do hemitórax direito, equimose e escoriação retilínea de
12cm por 2 cm de largura em região escapular esquerda; escoriação em região parietal
direita”. O laudo complementar de fls. 14 comprovou que a vítima sofreu lesões
de natureza grave pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30
dias, tendo em vista o “discreto aumento de volume de cotovelo esquerdo” e a
referência à “diminuição de força do membro superior esquerdo”.
Em sede administrativa, o ofendido referiu que estava
saindo da casa de sua sogra quando recebeu um golpe nas costas e caiu no
chão, momento em que se virou e viu MICHEL com um pedaço de pau na mão
dizendo: “agora você não me escapa, eu vou te matar”. Novamente lhe golpeou e sua
reação foi colocar o braço na frente. Em seguida, saiu correndo para sua casa
pedindo socorro. Recebeu mais 02 golpes nas costas e caiu no chão. Neste
instante, chegou “Valdevino Garapeiro” e se colocou na sua frente, tendo o
acusado fugido (fls. 09).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 10.564 4/7 EV
Em Juízo, a vítima confirmou que recebeu “uma
pancada” nas costas e no braço, “mas não foi nada grave”, porque ficou apenas 02
dias sem trabalhar. Inclusive, referiu que após os fatos passou a trabalhar
juntamente com o réu. Explicou que 15 ou 20 dias antes da data descrita na
denúncia havia golpeado o réu com um cano de plástico. Assim, acreditava que a
agressão havia sido em decorrência deste episódio. Afirmou que no dia dos fatos
não havia discutido com o réu. Estava apenas andando na via pública quando o
acusado “veio com o pau e bateu”. Detalhou que MICHEL desferiu apenas um
golpe. Disse que sofreu as demais escoriações durante a fuga, quando caiu no
chão. Ao final, indagado pelo Ministério Público, repetiu que voltou ao trabalho de
pedreiro 02 dias após os fatos, mesmo com o braço “enfaixado” (DVD).
A testemunha Maurício, na fase administrativa, relatou
que observou MICHEL correndo atrás de V., com um pedaço de pau, desferindo
vários golpes contra ele. Em dado momento, V. se desequilibrou e acabou
caindo, ocasião em que MICHEL desferiu outros golpes. Foi até o local para
tentar ajudar a vítima, enquanto o réu se evadiu do local. Esclareceu que
MICHEL o “pegou à traição” (fls. 11).
Em Juízo, disse que presenciou MICHEL correndo
atrás da vítima, a qual depois caiu no chão. Afirmou que não viu as pauladas.
Confrontado com sua versão ofertada na fase administrativa, disse que falou
daquela forma porque estava no “clima do acontecimento”. Relatou que após os
fatos o réu e a vítima viraram “colegas”. Esclareceu que V. não tinha mais
intenção no prosseguimento do processo (DVD).
A testemunha Edcarlos, ouvida somente na fase
administrativa, esclareceu que ouviu uma discussão e visualizou V. se referindo a
MICHEL como “vagabundo”, dizendo que ele “não prestava”. Em seguida,
começaram a trocar socos. Em momento algum presenciou MICHEL agredir V.
com um pedaço de pau. Em determinado instante, visualizou V. fugir, tomando
rumo ignorado, e logo em seguida MICHEL entrou em seu veículo e também saiu
(fls. 56).
O acusado esclareceu, na Delegacia, que estava na
via pública quando passou a vítima, pessoa que já o havia agredido em data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 10.564 5/7 EV
anterior. Neste instante, V. começou a ofendê-lo, chamando-o de “safado”. Ao
perceber que ele vinha em sua direção, acreditando que este fosse lhe agredir
novamente, apoderou-se de um “cabo extensor” e atingiu o ofendido. Neste
momento, V. tentou agredi-lo, conseguindo lhe acertar um soco, sem causar
lesões. Detalhou que conseguiu acertar 03 ou 04 golpes na vítima. Após, V. saiu
correndo do local (fls. 15).
Em seu interrogatório judicial, o acusado esclareceu
que a briga foi por causa de “política”. Disse que já havia sido agredido pelo
acusado 15 dias antes dos fatos. Confessou ter agredido a vítima na data
descrita na denúncia porque V. passou “olhando” e se sentiu ameaçado. Pegou
um “cabo extensor” utilizado em pintura e desferiu apenas um golpe no braço da
vítima, que saiu correndo. Esclareceu que virou “colega” da vítima, sendo que
faziam serviços conjuntamente. Disse que viu o ofendido voltar ao trabalho no dia
seguinte ou 02 dias depois dos fatos (DVD).
Este é o conjunto probatório.
Com efeito, observa-se que as versões do réu, da
vítima e das testemunhas possuem algumas contradições, principalmente depois
de passado algum tempo dos fatos, na audiência, quando V. e MICHEL viraram
“colegas”, realizando alguns serviços juntos. Há a informação, inclusive, de que
V. não tinha mais interesse no prosseguimento deste feito. Ademais, há relatos,
como o da testemunha Edcarlos na fase administrativa, que apenas tumultuam a
verdade dos fatos, pois a dinâmica por ele relatada não se coaduna nem com a
versão da vítima nem com a do acusado.
Ocorre que o fato central, que é a agressão de
MICHEL contra V. no dia 11/10/2016, com um pedaço de madeira, ou com um
“cabo extensor”, como referido pelo próprio acusado, está suficientemente
provada pelo laudo pericial, pela palavra da vítima e pela confissão parcial do
acusado.
O próprio MICHEL admitiu que golpeou a vítima
porque ela passou “olhando” de forma ameaçadora. V., por sua vez, disse que
recebeu o golpe pelas costas, de forma repentina.
Enfim, a autoria ficou suficientemente provada, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 10.564 6/7 EV
fato incontroverso que MICHEL foi o responsável pelas lesões constatadas no
laudo pericial. Não há prova de que MICHEL foi agredido neste dia, mas sim 15
dias antes.
Não há que se falar em legítima defesa putativa. O fato
da vítima passar “olhando”, como o próprio acusado disse, não é motivo para
investir contra sua integridade física temendo uma agressão. Até então não
existia indício de que o ofendido iria agredi-lo naquele dia; inclusive, a própria
vítima falou que não houve nenhuma discussão entre ambos na ocasião. A
versão do réu na fase administrativa, por sua vez, é contraditória em relação ao
próprio interrogatório judicial, pois ele, na audiência, nada relatou no sentido de
que a vítima o xingou ou veio em sua direção. Em verdade, como sustentaram o
d. Magistrado e a d. Procuradoria Geral de Justiça, a atitude do réu representou
vingança pela briga ocorrida 15 dias antes, circunstância que não exclui o crime.
Ademais, não é caso de desclassificação para lesão
corporal leve ou vias de fato. Embora a vítima tenha dito que voltou ao trabalho
02 dias depois, afirmou que estava “enfaixada”. Além disso, referiu para o perito
que perdeu a força no membro superior esquerdo (fls. 14), o que certamente
atrapalhou sua rotina de trabalho como pedreiro, ainda que não tenha admitido
este fato para tentar proteger o acusado. Neste caso, deve prevalecer a
conclusão do laudo pericial, elaborado por médica com competência para tanto,
não assistindo razão à defesa quando tenta desqualificar o trabalho da perita.
Conforme a fundamentação da r. sentença: “Assim, ao
contrário do que sustenta a Defesa, ficou categoricamente comprovado nos autos que no
dia dos fatos o réu, sem justificativa alguma, efetivamente agrediu a vítima, agindo de
forma violentíssima, causando-lhe as lesões corporais graves descritas no laudo pericial
de fls.13/14, por incapacidade para as atividades habituais por mais de trinta dias. Neste
ponto, já afastada a 'retratação' judicial da vítima, como acima explicitado, consigno que
é manifestamente descabida a tentativa da Defesa de desqualificar o laudo de exame de
corpo de delito sob a alegação de que a briga entre as partes teve motivação política e o
candidato apoiado pela vítima trabalha na polícia civil. Ora, o exame de corpo de delito,
como sabe ou deveria saber a Defesa, se trata de trabalho técnico, realizado por médico
legista, e não por policial civil candidato a algum cargo político. Assim, é no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005299-28.2016.8.26.0638 - Tupi Paulista - VOTO No 10.564 7/7 EV
desrespeitosa com a profissional a mera suposição ---sem qualquer substrato probatório
--- de que a médica subscritora do laudo estaria mancomunada com alguém da polícia
civil para o fim de prejudicar o réu, assim agindo por motivação política” (fls. 263).
Assim, mantenho a condenação nos termos da r.
sentença.
A pena-base foi aumentada de 1/6 pela “culpabilidade e
personalidade do agente, que agiu motivado por vingança e com extrema violência contra
a vítima”. No entanto, não se observa dolo excedente àquele já previsto pelo
legislador no tipo penal, de modo que deve ser fixada a pena-base no mínimo
legal de 01 ano de reclusão.
Na segunda etapa, verifica-se o aumento de 1/3 na
pena pela multirreincidência do acusado (fls. 142/148, c.c. fls. 111/112,
113/114, 120/121 e 122/124). No entanto, o MM. Juiz não considerou a
atenuante da confissão. Esta, mesmo parcial, contribuiu para a formação da
convicção do julgador, na esteira da Súmula 545 do C. STJ, e por isso deve
beneficiar o acusado.
Considerando a multirreincidência, não deve se operar
a compensação integral da agravante com a atenuante, mas é possível um
aumento em menor grau, ou seja, 1/4, totalizando a pena definitiva de 01 ano e
03 meses de reclusão.
Correto o regime inicial fechado pela multirreincidência
do acusado, que possui 04 condenações por roubo, demonstrando que faz do
crime seu meio de vida, necessitando permanecer recluso para impedir novos
delitos.
3) Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena do réu para 01 ano e 03 meses de reclusão, em regime
inicial fechado.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator